Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-58.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000754-58.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA - CPF: 405.541.041-72 (IMPETRANTE), Otavio Peixoto (IMPETRADO), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança: 1000754-58.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 1003414-68.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Impetrante(s): JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA

Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Interessado(s): OMNI BANCO S/A

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – JUNTADA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A exigência de comprovação da situação de hipossuficiência não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, exigindo-se interpretação sistemática e teleológica, para que, em situações excepcionais, seja ela relativizada a fim de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar com razoabilidade o pedido de concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, assim como a prova juntada, como no presente caso em que a parte Impetrante se qualificou como doméstica e juntou comprovante de isenção de imposto de renda.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs e determinou o recolhimento do preparo.

Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar visando ao deferimento da benesse da gratuidade da justiça e a determinação para o recebimento do recurso com remessa do mesmo à instância superior.

Alegou que a decisão proferida é injusta, desproporcional e prejudicial, pois preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

Argumentou que requereu a gratuidade de justiça diante da hipossuficiência, comprovada pela isenção de Imposto de Renda, mas ainda assim houve indeferimento do pedido com a declaração de deserção do recurso.

Requereu a concessão de medida liminar a fim de que lhe seja concedida a benesse da gratuidade da justiça com a remessa do recurso à Turma Recursal e, no mérito, a concessão da segurança definitiva a fim de confirmar a liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar fora deferida.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram prestadas.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5º, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5º (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa os limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que desconsiderou os documentos juntados, por entender insuficientes para a comprovar a miserabilidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como declarou deserto o recurso.

A despeito da decisão proferida, entendo que o pedido de gratuidade não fora lastreado unicamente na declaração de hipossuficiência, tendo havido a juntada de comprovante de isenção de imposto de renda, de modo que restou comprovado que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, salvo comprovação em contrário.

Aliás, consta da inicial a declaração de que se trata de “doméstica”, não havendo elementos contrários a tais fatos, nem impugnação da parte contrária.

Neste caso, entendo que a parte Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual a segurança deve ser concedida em definitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e garantir à parte Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022